Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE PLANO DE SAÚDE PELA OPERADORA. ILEGALIDADE EM RAZÃO DO QUADRO MÉDICO DA AUTORA. TEMA 1.082 DOS RECURSOS REPETITIVOS. STJ. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante sustentou sua irresignação no fato de que seria permitido à operadora de planos de saúde coletivos e com vigência há mais de doze meses, o cancelamento unilateral e imotivado, desde que comunicasse ao contratante com sessenta dias de antecedência.
2. Embora tenham sido cumpridas as formalidades contratuais, não se vislumbra legalidade na conduta da agravante. Isso porque a autora comprovou seu diagnóstico de cardiopatia grave (transposição de grandes vasos com comunicação interatrial restritiva, persistência do canal arterial e hipertensão pulmonar acentuada), razão pela qual foi submetida ao procedimento cirúrgico. Evoluiu com epilepsia e teve grave distúrbio de deglutição, de modo que necessita e se encontra sob tratamentos médicos continuados. Assim, a requerente demonstrou que se enquadra nas circunstâncias definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, as quais são impeditivas ao cancelamento do contrato.
3. Desta feita, até que se realize a devida instrução do processo e mediante dilação probatória, deve prevalecer a decisão que determinou o restabelecimento do contrato.
4. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
5. A imputação da multa no montante apurado não se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a inviabilizar a sua redução.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.